Tribunal: STF
Processo: ARE 694046
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELA LEI DE REGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis : [...] o laudo pericial que instruiu a inicial atesta o grau de insalubridade aqui pleiteado, que é máximo. Entretanto, em relação à fixação dos adicionais inexiste previsão expressa legal quanto a situações específicas, que é o caso. (fl. 144). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011;AI 609983 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009. 



    6. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009. 



    7. Na hipótese sub judice, o Tribunal de origem, ao deslindar a controvérsia, fê-lo com espeque em dispositivos de índole infraconstitucional, o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto, a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta. 



    8. O acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA EX OFFICIO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS NÃO FIXADOS PELA LEI DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. GRAU DE EXPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. (fl. 141). 



    9. Agravo regimental desprovido.